Tribunal: TJDFT
Processo: 0722137-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Vistos etc. Considerando a manifestação da douta Procuradoria de Justiça1 e o aduzido pelo Distrito Federal2 no sentido de que houvera a expedição, no dia 24 de abril de 2024, da licença de funcionamento almejada via do provimento demandado em ambiente administrativo, esclareça a agravante, em homenagem aos princípios da efetividade e celeridade processuais e em compasso com o princípio da cooperação, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste seu interesse no exame do mérito do inconformismo que agitara, notadamente diante da perspectiva de que a pretensão que formulara nesta sede recursal pode ter sido superada. I. Brasília-DF, 29 de julho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 Id Num. 61721322 2 Id Num. 60330560